Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Ausência de assinatura. Endereço do contrato. Reconvenção. Possibilidade. Revisão contratual. Capitalização de juros. Encargos moratórios. Tarifas de avaliação, cadastro e registro. Seguro prestamista. Prestação de contas.
i.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação de busca e apreensão com reconvenção. A ação principal foi julgada procedente para consolidar a propriedade e posse do veículo no patrimônio do proprietário fiduciário. A reconvenção foi extinta sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) analisar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, porém, não recebida pelo devedor, para fins de comprovação da mora;
(ii) verificar a possibilidade de formulação de pedido reconvencional na ação de busca e apreensão; e
(iii) apreciar a pretensão de revisão contratual quanto à capitalização de juros em periodicidade; caracterização da mora; cobrança de tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e registro do contrato; venda casada do seguro prestamista; cobrança de comissão de permanência; cobrança de IOF; abusividade na composição do CET; restituição em dobro; e prestação de contas.
iii.- Razões de decidir
3. A notificação extrajudicial, por ter sido enviada ao endereço do devedor informado no contrato, é apta a embasar a ação de busca e apreensão. Tema Repetitivo no 1.132.
4. Não há óbice à apreciação de pedido de revisão de cláusulas contratuais, aduzido como matéria de defesa em sede de contestação ou em pedido reconvencional, diante da natureza dúplice da ação de busca e apreensão, independente da purga da mora. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. No que se refere à cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos, não se verifica dos cálculos ou do contrato a alegada cumulação, visto que o contrato não faz sequer previsão da cobrança de comissão de permanência.
6. A capitalização pode ser pactuada em contratos celebrados a partir de 31/3/2000 por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001.
7. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, não há comprovação da alegada excessividade em relação às taxas praticadas por outras instituições para a mesma modalidade contratual.
8. Afigura-se válida a exigência dos encargos fiscais (IOF), já que decorrente de lei.
9. No REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou-se que a cobrança de tais tarifas podem ser convencionadas, salvo nos casos em que não há clareza no contrato ou que os serviços não tenham sido prestados.
10. A prestação de contas não pode ser discutida nos autos de busca e apreensão, pois, diante do caráter possessório da ação e com a consolidação da propriedade, a sentença se encerra, tratando-se tão somente de decisão constitutiva que não tem o condão de iniciar fase de cumprimento de sentença sobre eventual saldo remanescente e imputação do débito.
iv.- Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.
----
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.132; Súmula 596 do STF; REsp. n. 1.578.553/SP.